Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. GRUPO ECONÔMICO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra interlocutória que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo autor para que o patrimônio dos sócios seja atingido para a satisfação do débito existente.
2. O ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 2.1. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros).
3. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. 3.1. Trata-se da denominada Teoria Menor.
4. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser estendida às sociedades do mesmo grupo, diante das evidências de abuso de direito decorrente da confusão patrimonial e identidade entre sócios. 4.1. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada. Rever a conclusão no caso dos autos é inviável por incidir a Súmula no 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)
5. Considerando que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração.
6. Recurso improvido.